Tribunal: TJDFT
Processo: 0023857-21.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO POR FORÇA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. PAGAMENTO DE SALDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração se prestam para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil.
2. No particular, observa-se que o v. acórdão embargado deixou de mencionar a respeito da migração do plano de benefícios, entretanto, o tema já havia sido apreciado por esta eg. Corte de Justiça, estando, portanto, sob o manto do trânsito em julgado.
3. Assim, os fundamentos ora expendidos devem ser incorporados ao v. acórdão reapreciado, mantida as demais proposições ali contidas, com atribuição de efeitos integrativos aos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.